Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741788-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: EDUARDO CHAMON RODRIGUES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões de não conhecimento do recurso por coisa julgada material e ausência de interesse, bem como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2026 14:16:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador